Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-78.1997.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000020-78.1997.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos por Martinelli & Dutra Advogados Associados contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que rejeitou embargos declaratórios anteriores. Sustenta-se omissão quanto à majoração dos honorários recursais, erro material sobre a base de cálculo dos honorários fixados na sentença (valor da dívida versus valor da causa) e contradição diante da inexistência de recurso válido, o que impediria reformatio in pejus. Requer-se a correção da omissão e do erro, com restabelecimento da base fixada na sentença e majoração dos honorários recursais.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os efeitos jurídicos do não conhecimento da apelação estadual quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) definir se houve erro material quanto à identificação da base de cálculo dos honorários fixada na sentença de primeiro grau; (iii) determinar se, diante do resultado da exceção de pré-executividade, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se à integração de decisões judiciais omissas, contraditórias, obscuras ou que contenham erro material, conforme art. 1.022 do CPC, sendo admitida sua oposição inclusive pela parte vencedora, quando houver necessidade de esgotamento da fundamentação.

4.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar tese jurídica relevante sobre os efeitos do não conhecimento da apelação estadual e os limites decorrentes da coisa julgada formal, matéria que deveria ter sido apreciada.

5.

A jurisprudência do STJ entende que os honorários advocatícios possuem natureza processual e de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, mesmo com prejuízo para a parte, não se aplicando, portanto, o princípio da vedação à reformatio in pejus.

6.

Conforme o precedente vinculante do STJ (EREsp 1.880.560/RN), nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo em exceção de pré-executividade, sem impugnação ao crédito, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, por inexistência de proveito econômico mensurável.

7.

No caso, os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base na apreciação equitativa, levando em conta o zelo profissional, complexidade da causa, tempo de tramitação e natureza do êxito obtido pelo embargante, sendo razoável o valor de R$ 150.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto à análise da coisa julgada e da ausência de recurso válido deve ser sanada, ainda que sem modificação do resultado, para garantir a completude da fundamentação.

2.

Os honorários advocatícios possuem natureza processual e de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, independentemente da ocorrência de reformatio in pejus.

3.

Em exceção de pré-executividade que resulta na mera exclusão do polo passivo, sem alteração do crédito tributário, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; art. 1.022; art. 994, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 06.06.2024; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por Martinelli & Dutra Advogados Associados, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

Os Embargantes alegam omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, diante da rejeição do agravo interno e do não conhecimento da apelação interposta pelo Estado, o que implica sucumbência integral da parte contrária em grau recursal.

Aduzem a ocorrência de erro material, consistente na premissa fática equivocada adotada pelo acórdão, ao afirmar que a sentença de primeiro grau fixou os honorários sobre o valor da causa, quando na realidade o fez sobre o valor da dívida.

Afirma que esse equívoco compromete a conclusão do acórdão quanto à nova base de cálculo adotada.

Informam, ainda, a existência de contradição entre a fundamentação que admite a revisão dos honorários, por se tratar de matéria de ordem pública, e a realidade processual de inexistência de recurso válido contra a sentença, que atrai a incidência da coisa julgada formal, vedando a reformatio
in pejus
.

Assim, requerem o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de suprir a omissão e o erro material, bem como afastar a contradição apontada, com a consequente modificação do acórdão para restabelecer a base de cálculo dos honorários fixada na sentença e determinar a majoração dos honorários recursais.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição do recurso no id. 287366888.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção dos vícios relativos à condenação ao ônus sucumbencial.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Outrossim, anoto, de proêmio, que, embora os embargos de declaração sejam classificados como recurso de natureza integrativa, conforme dispõe o artigo 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, estando, portanto, sujeitos aos requisitos de admissibilidade e à forma geral dos recursos, sua finalidade precípua é complementar a decisão omissa ou aclarar aspectos que se mostrem obscuros ou contraditórios. Não se prestam, assim, a substituir a decisão embargada, mas apenas a integrá-la ou esclarecê-la, nos limites estritos de sua função.

Com base nessas características, admite-se, inclusive, a oposição de embargos de declaração pela parte vencedora, com o objetivo de assegurar a completude da fundamentação e a correta aplicação de precedentes vinculantes.

Como se sabe, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve um fortalecimento do sistema de precedentes obrigatórios e uma ampliação do dever de fundamentação das decisões judiciais. Isso implica a necessidade de esgotamento dos argumentos relevantes apresentados pelas partes.

Nesse sentido, a adequada e completa fundamentação da decisão jurisdicional evita riscos de anulação, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

Essa compreensão adota uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Dworkin e Habermas, buscando garantir que as decisões judiciais sejam participativas, devidamente fundamentadas e legitimadas democraticamente, promovendo, assim, a segurança jurídica e a confiança no sistema de justiça.

Analisando os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o Embargante se insurge contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 3% para 3,5%, modificando a base de cálculo de "valor atualizado da dívida" para "valor atualizado da causa".

O Recorrente fundamenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, alegando que a mudança da base de cálculo implica afronta à coisa julgada e violação ao princípio da vedação da reformatio
in pejus
.

O ora Embargante sustenta que a decisão de primeira instância havia fixado os honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da dívida, montante de R$ 32.138.315,67 (trinta e dois milhões cento e trinta e oito mil trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), e que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação que não foi conhecido por inadequação da via eleita.

Argumenta que o não conhecimento da apelação estadual implicou o trânsito em julgado da decisão de primeira instância quanto à base de cálculo dos honorários, razão pela qual o tribunal não poderia alterar esse critério, mesmo diante da natureza de ordem pública dos honorários advocatícios.

Aduz, ainda, que a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios pelo acórdão embargado, de valor atualizado da dívida, para valor atualizado da causa (R$ 7.242.152,11 – sete milhões duzentos e quarenta e dois mil cento e cinquenta e dois reais e onze centavos), implicou evidente agravamento da situação do Embargante, o que seria vedado pelo princípio da proibição à
reformatio in pejus
.

Com efeito, compulsando detidamente os autos e analisando os argumentos expendidos pelo Embargante, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a questão relativa aos efeitos jurídicos do não conhecimento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Deveras, o Embargante trouxe argumentação específica e juridicamente relevante sobre os limites da revisão judicial quando o recurso da parte interessada na modificação não foi conhecido, matéria que demandava expressa manifestação desta Corte.

No caso em exame, o Embargante apresentou tese jurídica consistente no sentido de que o não conhecimento da apelação estadual teria limitado a competência deste tribunal para revisar a base de cálculo dos honorários fixados na primeira instância.

Esse argumento, independentemente de seu eventual acolhimento, possuía potencial para infirmar a conclusão adotada no acórdão anterior e, portanto, deveria ter sido expressamente enfrentado, o que não ocorreu.

Superada a questão da omissão, impende analisar o mérito da controvérsia à luz da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e da moderna doutrina processual civil.

Como é cediço os honorários advocatícios possuem natureza eminentemente processual e constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo Magistrado, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Nessa linha, o princípio da vedação à reformatio
in pejus
, de matriz constitucional e aplicável primordialmente ao direito material, não se estende às questões de natureza processual, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública como os honorários advocatícios.

Como já mencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, mesmo quando resulte em prejuízo para uma das partes, não configura
reformatio in pejus
vedada pelo ordenamento jurídico.

Como bem observa Fredie Didier Jr.:

"
Os honorários advocatícios são uma verba de natureza processual, não material. Trata-se de consequência processual da sucumbência, com natureza de ordem pública, podendo ser conhecida e revista de ofício pelo magistrado.
" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 23a ed. Salvador: JusPodivm, 2021, v. 2, p. 687).

Teresa Arruda Alvim Wambier complementa essa visão:

“
As verbas sucumbenciais, por serem matéria de ordem pública, podem ser alteradas a qualquer momento do processo, independentemente de provocação das partes, aplicando-se as regras vigentes no momento da análise
.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2a ed. São Paulo: RT, 2016, p. 892).

Nessa linha, o princípio da vedação à reformatio
in pejus
, de matriz constitucional e aplicável primordialmente ao direito material, não se estende às questões de natureza processual, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública como os honorários advocatícios.

Consoante citado alhures, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, mesmo quando resulte em prejuízo para uma das partes, não configura reformatio
in pejus
vedada pelo ordenamento jurídico. (STJ - REsp: 1847229 RS 2019/0331518-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Feitas essas considerações, a questão dos autos ganha contornos ainda mais específicos, quando analisada à luz do recente precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sabe-se que a Primeira Seção da Corte Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, estabeleceu orientação vinculante no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O fundamento dessa orientação reside na constatação de que, em tais casos, não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional, uma vez que o valor da dívida permanece íntegro, havendo apenas a exclusão de um dos devedores solidários do polo passivo da execução.

Dessa forma, torna-se inadequada a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, seja sobre o valor da causa, seja sobre o valor da dívida.

No caso dos autos, verifica-se que os Embargantes obtiveram êxito na exceção de pré-executividade, que resultou exclusivamente na exclusão do autor do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer redução do crédito tributário exequendo.

O proveito econômico obtido pelo Embargante é, portanto, inestimável nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, impondo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Repisa-se que a natureza processual e de ordem pública dos honorários advocatícios determina a aplicação do princípio
tempus regit actum,
segundo o qual as normas processuais incidem sobre os atos no momento de sua prática.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, a análise dos honorários advocatícios deve considerar as regras e precedentes vigentes no momento da apreciação judicial, não no momento da propositura da ação ou da prolação de decisões anteriores.

Conforme ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"
as normas processuais aplicam-se aos atos processuais no momento em que estes são praticados, sendo esta a regra geral do direito intertemporal processual. Tratando-se de matéria de ordem pública, como os honorários advocatícios, a regra vigente no momento da decisão é a que deve ser observada
" (Instituições de Direito Processual Civil. 9a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, v. II, p. 45).

Dessa forma, o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência do REsp 1.880.560/RN deve ser aplicado ao presente caso, determinando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, independentemente do que foi decidido em momentos anteriores do processo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que:

"
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
".

No presente caso, embora exista condenação principal (a dívida tributária), o proveito econômico obtido pelo Embargante com a exclusão do polo passivo é inestimável, uma vez que não reduz o montante da dívida exequenda.

Além disso, para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, devem ser considerados os critérios elencados no § 8o do artigo 85, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando-se tais critérios no caso concreto, verifica-se que se trata de execução fiscal de valor expressivo, que tramita há décadas, demandando trabalho técnico especializado e acompanhamento prolongado.

O Embargante logrou êxito em questão processual complexa, obtendo sua exclusão definitiva do polo passivo de execução fiscal milionária, por intermédio de exceção de pré-executividade, o que demandou conhecimento técnico aprofundado e trabalho advocatício qualificado.

Considerando ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a jurisprudência desta Corte em casos similares, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, fixar os honorários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em conformidade com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência do REsp 1.880.560/RN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025